Tribunal: TJES
Processo: 0007362-51.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007362-51.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CAIO CESAR MENDES PAULO e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.
MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA
DUVIDOSA.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

SENTENÇA PROFERIDA COM JURIDICIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença:

A
s razões
do convencimento do juízo singular
estão perfeitamente
lançadas
,
não havendo que se falar em motivação genérica e/ou ausência de fundamentação
da sentença.
Preliminar rejeitada.

2. Materialidade sobejamente demonstrada através do
Boletim Unificado
nº 28205482
(fls. 1
0
/1
2-verso
), Auto de Apreensão (fl.
17
), Auto de Constatação
Provisório
de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
18
), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl.
19
), Laudo de Exame de Arma de Fogo –
Laudo Pericial nº 8243/2016
(fls. 108/109-v
erso
) e Laudo de Exame Químico –
Laudo Pericial nº 9.926/2016
(fls. 110/110-
verso
).

3
.
Q
uanto a autoria, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo Ministério Público atuante em 1º e 2º graus de jurisdição, não
há
motivos para externar reflexão jurídica diversa daquela destacada na instância antecedente
quanto ao deficiente acervo probatório.

4
.
N
ão se está aqui a desmerecer a atuação dos policiais militares,
conhecedores
que são
do
s meandros da criminalidade e
d
o
modus operandi
da traficância. Tampouco se está a
desconsiderar seus depoimentos prestados na condição de
agentes públicos que são.
Entretanto, o direito penal não opera com probabilidades.
A
o contrário, exige a certeza da autoria e culpabilidade para a condenação de quem quer que seja, o que não restou demonstrado
nos autos
, com a clareza que se requer.

5
.

E
m que pese os incisivos argumentos manejados pelo
Parquet
, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria dos crimes imputados aos denunciados, sua absolvição é medida que se impõe, razão pela qual dever ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007362-51.2016.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO CESAR MENDES PAULO, LUCAS FERREIRA ROCHA
Advogado do(a) APELADO: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
07362
-
51
.20
1
6
.8.08.00
48

APELANTE:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A
PELADO
S
:
C
AIO CESAR MENDES PAUL
A

e
LUCAS FERREIRA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como visto, a acusação
suscitou preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a magistrada apontou motivos genéricos para absolver os acusados.

Entretanto, a
pós compulsar os autos, não alcancei a mesma compreensão firmada pelo
Parquet.
O
édito sentencial encontra-se devidamente fundamentado e demonstra claramente as razões pelas quais a magistrada absolveu os réus.

A
exordial acusatória (fls. 02/04) dá conta de que policiais militares teriam recebido notícias anônimas informando que os denunciados estariam associados a outros indivíduos para comercializar entorpecentes na Rua Giuseppe, Praia de Carapebus, bem como estariam utilizando de arma de fogo para intimidação de moradores e proteção do ponto de tráfico.

Consta que
os policiais
militares
dirigiram-se ao local indicado e avistaram
os acusados
, que caminhavam em direção a viatura
e que, a
o notar a presença da guarnição, o denunciado
Lucas Ferreira Rocha teria retirado, subitamente,
uma pistola de sua c
intura e lançado
dentro do quintal da
residência de n
º
180
.

Depreende-se que,
realizada a abordagem dos denunciados e
feita a vistoria no imóvel
de nº 180
,
os policiais encontraram 01 (uma) pistola marca COLT, calibre 7.65, contendo 02 (duas) munições
picotadas
calibre .32
.

A guarnição prosseguiu em buscas pela localidade indicada nas
denúncias
anônimas,
ocasião em que os abordados mostraram-se temerosos e nervosos.
Em seguida,
n
os fundos da
residência de nº 143
, abandonada e sem muro,
foram
encontr
ados

37 (trinta e sete) pedras de crack e 13 (treze) papelotes de cocaína, prontos para
o
com
ércio.

A
ssim, após a
regular
instrução processual, foi proferida a sentença objurgada,
a qual
, para melhor compreensão dos eminentes pares, peço vênia para reproduzir de forma parcial:

“
(...
) A
materialidade
dos crimes encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado, f
l
s. 14/16; Auto de Apreensão, fls. 21; Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 22; Auto de Constatação de Eficiência de Arma

de Fogo, f
l
s. 23; Laudo de Exame de Arma de Fogo, fls. 108/109-v; Laudo de Exame Químico, fls. 110/110-v.; e demais elementos dos autos.

Quanto a
autoria delitiva
, entendo que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para comprovar os fatos narrados na peça acusatória.

(...
)

Segundo se depreende do depoimento do PM GILBERTO, a guarnição policial foi apurar o teor de denúncias anônimas sobre a prática intensa de tráfico de drogas, sendo que um dos réus (sem identificar qual deles), ao ver a aproximação policial. Declarou, ainda, que
encontrou a arma escondida na parte de baixo de uma pia
, além do material entorpecente espalhado pelo quintal da casa.

Já o PM MAYCON afirmou que viu um dos acusados dispensar uma arma de fogo (sem identificar qual dos réus), sendo que posteriormente foram encontradas a arma e as drogas.

Dessa feita, ao analisar o teor dos interrogatórios dos réus, bem como as declarações prestadas pelos Policiais Militares, entendo que o conjunto probatório não foi suficiente para comprovar os fatos narrados na denúncia.

Ao meu sentir, não há comprovação de quem efetivamente teria dispensado a arma de fogo, bem como vincular as drogas aos

acusados, pois, ao mesmo tempo que os policiais disseram que a arma foi dispensada, também afirmaram que ela estava escondida embaixo de uma pia.

Ademais, não consigo vislumbrar a comprovação sobre qual réu teria dispensado a arma, bem como a dinâmica da ação, se teria sido dispensada ou se estava escondida.

Quanto às drogas, em momento algum foi mencionado que
os acusados foram flagrados na prática de alguma das 18 (dezoito) condutas do artigo 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06
, apenas que as drogas foram apreendidas no quintal de uma casa abandonada, onde a arma teria sido dispensada (apesar da contradição entre ela ter sido dispensada ou ter sido encontrada escondida).

Outrossim, ainda que a hipótese da dispensa da arma de fogo estivesse comprovada, entendo que os fatos constantes na denúncia a
p
onta
m que
os acusados estavam caminhando pela rua quando a polícia apareceu,
de modo
que o fato da suposta dispensa para dentro do quintal não implica necessariamente na conclusão de que as drogas eram de responsabilidade dos réus.

Finalmente, quanto ao crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei
nº
11.343/06, entendo que não restou comprovado nos autos que os acusados praticavam o crime de tráfico de drogas, tampouco que tinham a intenção de se associarem de forma estável e duradoura.
(...)”
(g.n.)

Como é possível
aferir
, as razões
do convencimento do juízo singular
estão perfeitamente
lançadas
,
não havendo que se falar em motivação genérica e/ou ausência de fundamentação
da sentença.

D
iante do exposto,
REJEITO
A PRELIMINAR AVENTADA
.

É como me manifesto.

VOT
O –

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença de fls. 199
/
201-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver
C
AIO CESAR MENDES PAULO
e
LUCAS FERREIRA ROCHA

pela prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, bem
como
no art. 14 da Lei nº 10.826
/
03 apenas em relação a Lucas Ferreira Rocha.

Em suas razões
de fls. 205
/
209-verso
,
o
presentante do
Parquet
de 1º grau
s
uscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
e/ou fundamentação genérica
e, caso ultrapassada esta, requer a condenação de
ambos ao argumento de que o conjunto fático-probatório demonstrou a participação dos mesmos em tais delitos.

Contrarrazões de fls. 215/222 (Lucas) e 224
/
229 (Caio), pela manutenção da sentença.

Em seguida, Parecer Ministerial
(ID 4337462)

opinando
p
elo acolhimento da preliminar, para
anular
a sentença, com aplicação da teoria da causa madura
ou
retornar os autos ao juízo para prolação de nova sentença. No mérito, opina pelo provimento do recurso, para condenar ambos pelos crimes imputados.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta na denúncia que no dia 09/04/2016, por volta das 20:30 horas, na Rua Giusepe Verdi, bairro Balneário de Carapebus, em Serra, os denunciados, ora recorridos, em associação, mantinham em depósito, para fins de traficância, 37 (trinta e sete) pedras de substância análoga ao crack e 13 (treze) pedras de substância conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Se extrai ainda que o denunciado Lucas Ferreira Rocha portava uma pistola de uso permitido e munições, sem autorização e em desacordo com a lei.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual, verifico
Boletim Unificado nº 28205482 (fls. 10/12-verso), Auto de Apreensão (fl.
17
), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 18), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 19), Laudo de Exame de Arma de Fogo – Laudo Pericial nº 8243/2016 (fls. 108/109-verso) e Laudo de Exame Químico – Laudo Pericial nº 9.926/2016 (fls. 110/110-verso), restando sobejamente demonstrada a
materialidade
dos tipos penais descritos na denúncia.

Entretanto, quanto a
autoria
, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo Ministério Público atuante em 1º e 2º graus de jurisdição, não
vejo motivos para externar reflexão jurídica diversa daquela destacada na instância antecedente
quanto ao deficiente acervo probatório.

Não se desconhece que em relação aos crimes de tráfico de
drogas
, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

Em
declarações prestadas
em
juízo,
sob garantia do contraditório e ampla defesa,
o
SD/
PMES Gilbe
r
to Brando
destacou que
"(...
)
Que havia recebido várias denúncias de intenso tráfico de drogas no local. Com a chegada da guarnição,
um dos acusados sacou a arma e jogou dentro do quintal da casa
, enquanto o out
r
o permanecia no portão, onde foi abordado.
Retirou o out
r
o individuo de dentro do quintal, encontrando assim a arma escondida embaixo de uma pia
(um tanque de lavar roupa)
, que viu a arma ser lançada, pois o mesmo correu para dentro do quintal.

A droga foi encontrada em vários pontos
, pois
é
de costume espalharem a droga para não ser pego com a droga toda, assim não perde todo o entorpecente. Que só tinha os dois no local, não sabe dizer a hora precisa, mas foi a noite.
A distância
entre o
portão
e

o tanque (
onde a arma foi encontra
da
)
, dava mais ou menos
entre 6 e
7 metros
, a arma estava com munição; que confirma as declarações prestadas na esfera policial. (...)”
(g.n.)

Por sua vez,
o

SD/
PMES Mykon Daniel
Silva de Oliveira

declarou
ao juízo
que
“(...) se recorda da denúncia de tráfico de drogas e armas, que quando a viatura chegava no local deu de encontro com os acusados em sentido a viatura, momento que um deles dispensaram algo, onde foi feita a abordagem, e continuidade foi encontrada a arma, e a droga.
Que a droga fica sempre nas proximidades de quem está comercializando
, mas em pontos diferentes espalhados para não correr o risco de serem pego com a droga toda.
Que a arma foi encontrada dentro do quintal, que viu um dos acusados dispensarem a arma, que ratifica seu depoimento em esfera policial
(...)"
(g.n.)

Entretanto, os depoimentos devem ser firmes e guardar consonância com os demais elementos de prova, o que não se verifica n
o caso concreto
,
dadas as inconsistências identificadas.
Extrai
-se que

realizada
busca pessoal,

nada foi
identificado
com os denunciados
,
as drogas foram encontradas
em local diverso ao da abordagem -

“
na rua, um pouco no pote da CESAN, um pouco no negócio da luz, uns 20 ou 30 metros próximo à residência”

(
SD/
PMES Gilbe
r
to Brando
).

Além disso,
em relação a arma de fogo arremessada por um
apelado
,
u
m dos policiais
condutores do flagrante afirmou que a encontrou
embaixo de um
tanque de lavar roupa
, ao mesmo tempo em
que

alegou que
foi
achada
a
6 ou
7 metros de distância do portão da residência

(
SD/
PMES Gilbe
r
to Brando
), enquanto o outro policial afirmou que a
distância era de 03 metros
(
SD/
PMES Mykon Daniel
Silva de Oliveira
).

O
ra, não se está aqui a desmerecer a atuação dos policiais militares,
conhecedores
que são
do
s meandros da criminalidade e
d
o
modus operandi
da traficância. Tampouco se está a
desconsiderar seus depoimentos prestados na condição de
agentes públicos que são.

Entretanto, o direito penal não opera com probabilidades.
A
o contrário, exige a certeza da autoria e culpabilidade para a condenação de quem quer que seja, o que não restou demonstrado
nos autos
, com a clareza que se requer.

A
lém do mais,
verifiquei
que
Caio Cesar Mendes Paula
poss
ui
apenas

01 (
um
)
registro criminal
relativo aos autos nº
0001814-89.2012.8.08.0014 (fl. 98),
pelo qual
foi
absolvid
o
,
ao passo
que
Lucas Ferreira Rocha não possu
i
nenhum
registro crimina
l
. É o que se extrai das c
ertidões e documentos
anexados
às fls. 59/68.

D
ito isto e em que pese os incisivos argumentos manejados pelo
Parquet
, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria dos crimes imputados aos denunciados, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual dever ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)